Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-83.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-83.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENILDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 825.264.191-15 (APELADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE RIM ESTÁGIO IV - TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ORAL - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO - SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE EXCEPCIONA A RELATIVIZAÇÃO DA REGRA - DANO MORAL -
NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos restou caracterizada a situação de emergência em decorrência do estado clínico do paciente, diagnosticado portador de
neoplasia de rim, estágio clínico IV, com múltiplas metástases em linfonodos - CID C-64.9,
com necessidade imediata do quimioterápico oral prescrito pelo especialista que o acompanha, afasta-se o prazo de carência para determinar a cobertura do tratamento pretendido.

Já é assente o entendimento no STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
ENILDO DE SOUZA ALMEIDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar-lhe o custeio/fornecimento da “terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer”; ao reembolso do valor de R$ 11.051,87 (onze mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - ID no 164018484.

Por fim, a condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, pois a negativa de custeio do tratamento oral com quimioterápico encontra amparo na ausência de cumprimento pelo apelado do período de carência contratual para procedimentos de alta complexidade.

Assegura que, de acordo com as disposições do art. 12 da Lei no 9.656/98, é lícito às operadoras de planos de saúde estabelecer períodos de carência, sendo que para procedimentos de alta complexidade o prazo é de 180 dias e, no caso do apelado, a carência findará em 14/06/2021, eis que firmou contrato em data de 16/12/2020.

Alega que na hipótese não se trata de situação de urgência e emergência, pois a solicitação médica feita em 12/04/21 se deu em caráter eletivo, até porque não há declaração do médico assistente como atendimento emergencial.

Defende a manutenção das cláusulas contratuais livremente acordadas entre as partes, nos termos dos art. 421 e 422, ambos do CC, ressaltando que a cobertura de tratamentos/procedimentos deve ater-se aos limites estabelecidos contratualmente, inclusive, quanto aos prazos de carência, necessários para a saúde financeira das operadoras dos planos de saúde, bem como para o equilíbrio atuarial e financeiro da carteira de clientes.

Nesse sentido, afirmando ser lícita a negativa de fornecimento do quimioterápico oral, entende incabível o ressarcimento das despesas contraídas pelo apelado de forma particular no valor de R$ 11.051,87 (onze mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), bem como ser indevida qualquer reparação por supostos danos morais.

Ressalta que a colenda Corte do STJ vem entendendo que a mera negativa não enseja a condenação por danos morais, destacando que, no caso, jamais ocorreu qualquer ofensa a bens ou interesses protegidos pela ordem jurídica, muito menos efetivo prejuízo, notadamente na esfera moral, eis que tão somente cumpriu o contrato avençado, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, pugna seja reduzido o valor arbitrado pelo magistrado.

Para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, prequestiona eventual violação aos art. 104, 421 e 422, todos do CC e art. 12 e 35-C da Lei no 9.656/98.

Contrarrazões no ID no 164018491, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ENILDO DE SOUZA ALMEIDA
é beneficiário do plano de saúde firmado em 16/12/2020 entre sua empregadora, VANIA VIANA PEREIRA DE SOUZA (MECÂNICA DO IRMÃO) e a apelante UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (plano ambulatorial/hospitalar/obstétrico, coletivo/empresarial) - ID no 164018441.

Consta ainda que, em março/2021, o autor fora diagnosticado portador de neoplasia de rim, estádio clínico IV, com múltiplas metástases em linfonodos - CID C-64.9 - (ID no 164018436), sendo-lhe indicado pela Dra. Letícia Barbosa França, o tratamento oncológico oral com PAZOPANIBE (VOTRIENT®) 200 MG - ID no 164018435.

Relata o autor que a requerida se negou a custear o tratamento quimioterápico oral, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias, razão pela qual ajuizou a demanda pretendendo o tratamento em antecipação de tutela.

A magistrada singular deferiu o pleito de urgência para determinar à requerida o custeio do tratamento quimioterápico.

Assim, o feito teve regular processamento com a apresentação de defesa e impugnação pelas partes e ao fim sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial, nos moldes já relatados.

Pois bem.

A despeito da irresignação da apelante quanto à ausência de obrigatoriedade de fornecimento do
medicamento antineoplásico oral PAZOPANIBE (VOTRIENT® 200 MG) ao apelado ao argumento de não cumprimento do prazo de carência de 180 dias, seu pleito não merece acolhida.

Com efeito, não se descura acerca da validade e imprescindibilidade das cláusulas contratuais que estipulam os períodos de carência, necessárias para o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras e seguradoras de assistência privada à saúde.

Contudo, no caso dos autos se extrai que o apelado fora diagnosticado portador de neoplasia de rim, estádio clínico IV, com múltiplas metástases em linfonodos (CID C-64.9), restando caracterizada, portanto, a situação de emergência prevista na legislação.

Nesse sentido, trago à baila
o conceito de emergência, a teor da Lei 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 35-C
.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
; g.n.

Assim, a despeito da cláusula contratual prever prazo de carência de 180 dias para a realização de procedimentos de alta complexidade, no caso dos autos resta caracterizada a situação excepcional - emergência - que determina a obrigatoriedade de cobertura pela operadora do plano de saúde, no prazo de 24 horas, do tratamento quimioterápico oral requisitado pelo autor.

Pensar de modo diverso implicaria em submeter o paciente, portador de doença gravíssima, a risco de lesões irreparáveis decorrentes do agravamento do seu quadro clínico.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA – COLELITÍASE - DEFERIMENTO DA LIMINAR – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Na hipótese, consoante relatórios médicos apresentados, é patente a urgência do agravado que é portador de colelitiase dor abdominal, com indicação para colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia, indicado pelo profissional que o acompanha, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o procedimento indicado não seja realizado. Dada a situação de urgência/emergência, a cláusula restritiva de cobertura entra em colisão com o direito fundamental à saúde, motivo pelo qual, na ponderação de valores, deve prevalecer a integridade física e psicológica do segurado, de modo a garantir a eficácia social do contrato.
(N.U 1001560-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – CIRURGIA – FRATURA FÊMUR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, restou demonstrada a situação de emergência, configurando-se abusiva a indevida recusa de cobertura do procedimento indicado por médico especialista, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência. A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1035463-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA
– RECUSA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente. A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.
(N.U 1000030-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE -

COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO –
NEGATIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – DEMONSTRADA -

MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA -

PROTEÇÃO DA VIDA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO – INDEVIDA – PLANO HOSPITALAR - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PARA TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADA -

RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. [...] 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)” (destaquei)
(N.U 1005256-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Muito mais se se considerar o curto intervalo de tempo que restava para o cumprimento pelo apelado do prazo de carência de 180 dias, porquanto a solicitação da quimioterapia fora feita em 12/04/21 e a carência se findaria em 14/06/2021.

Desta feita, com essas considerações, entendo devida a cobertura do tratamento quimioterápico oral ao autor/apelado, de modo que deve ser ressarcido pelos gastos com a aquisição dos fármacos no valor constante da nota fiscal acostada aos autos no ID no 164018440, nos termos da decisão do magistrado singular.

De outra ponta, quanto ao reconhecimento da ocorrência de dano moral, melhor sorte socorre à recorrente, posto que não se vislumbra conduta ilícita da requerida, notadamente em razão de que a negativa não se revelou infundada, pois amparada em razoável interpretação quanto à obrigatoriedade de cobertura de procedimento/tratamento quando não cumprido o prazo de carência contratual, não incidindo, portanto, em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do autor/apelado.

A propósito, recente julgado da e. Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar ao atendimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. Todavia, inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual. Sentença mantida.
(N.U 1020448-70.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DEPRESSÃO GRAVE - INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS

- PACIENTE REFRATÁRIA A TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS - PROCEDIMENTO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PARA A PATOLOGIA DA AUTORA - NOTAS TÉCNICAS FAVORÁVEIS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito de não constar do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, o se tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA recomendado pelo especialista possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina com indicação clínica para o quadro da autora, refratária a outros tratamentos, prestigia-se o paciente com a determinação de cobertura do tratamento. Já é assente o entendimento na Colenda Corte do STJ de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.-
(N.U 0006406-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Assim, sem comprovação de dano efetivo, o simples descumprimento contratual não implica na ocorrência de dano moral indenizável.

Ante o exposto, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
da requerida para excluir a condenação por dano moral.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso interposto por SELVA APOLINARIA FERNANDES contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar anulado o contrato de empréstimo consignado em discussão e condenar o requerido à repetição do indébito de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Em seu voto, a Desa. Relatora negou provimento ao recurso, confirmando a sentença.

Peço vênia para apresentar divergência.

Com efeito, a ausência de contratação do empréstimo consignado
sub judice
reconhecida na sentença tornou-se fato incontroverso diante da ausência de insurgência do Banco sobre a matéria.

Contudo, em sentido diverso ao proferido no voto da Relatora, entendo que o desconto não autorizado de 38 parcelas em beneficio previdenciário da Apelante, não pode ser considerado mero aborrecimento, causando abalo psicológico passível de indenização a título de danos

A propósito, colaciono julgados desta Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO E DO REQUERIDO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.- (N.U 1001040-46.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
(destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO E DO REQUERIDO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. (...) (N.U 1004414-98.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)
(destaquei)

Pelo exposto, com a vênia à d. Relatora,
dou provimento
ao recurso para condenar o Banco Apelado ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, montante este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023